Tribunal: STF
Processo: MS 25963
Classe: MS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-23
Data de publicação: 2008-10-23

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. Funcionário. Aposentadoria. Cumulação de
   gratificações. Anulação pelo Tribunal de Contas da União - TCU.
   Inadmissibilidade. Ato julgado legal pelo TCU há mais de cinco
   (5) anos. Anulação do julgamento. Inadmissibilidade. Decadência
   administrativa. Consumação reconhecida. Ofensa a direito líquido
   e certo. Respeito ao princípio da confiança e segurança jurídica.
   Cassação do acórdão. Segurança concedida para esse fim. Aplicação
   do art. 5º, inc. LV, da CF, e art. 54 da Lei federal nº 9.784/99.
   Não pode o Tribunal de Contas da União, sob fundamento ou
   pretexto algum, anular aposentadoria que julgou legal há mais de
   5 (cinco) anos.